Tribunal: TJPA
Processo: 0810689-11.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810689-11.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO DE OLIVEIRA CARNEIRO, MARIA ONEIDE VIEIRA CARNEIRO

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE, EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA, DEFERIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO AGRAVADO NO IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO. PRETENSÃO DOS AGRAVANTES DE SEREM MANTIDOS NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELOS AGRAVANTES QUE DESCREVE IMÓVEL DIVERSO DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. AGRAVADO QUE DEMONSTROU O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/15, APLICÁVEL AO CASO POR SE TRATAR DE POSSE VELHA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Insurgência dos Agravantes contra a decisão que determinou a reintegração do Estado do Pará na posse do imóvel.

2.
A medida de urgência foi concedida mediante o preenchimento dos requisitos da tutela provisória previstos no art. 300 do CPC/15, por se tratar de ocupação do imóvel por tempo superior a um ano e dia, o que afasta o rito próprio da demanda possessória.

3. O Agravado demonstrou a probabilidade do direito mediante apresentação do documento de propriedade do imóvel registrado no Cartório do 2º Ofício de Vigia, sob a matrícula 4333, livro 02-Q, fls. 290, obtido mediante título de doação realizada pela Prefeitura Municipal de Colares, além de boletim de ocorrência noticiando o esbulho e fotografias do local demonstrando a ocupação irregular.

4. Os Agravantes apresentam documentos do imóvel registrado sob a Matrícula 4684, livro 2-S, fls. 196, ou seja trata-se de imóvel com registro diverso, não se podendo, portanto, afirmar que são proprietários do mesmo imóvel em que foi cumprido o mandado de reintegração de posse, circunstância que seve ser melhor elucidada no decorrer da instrução processual.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0810689-11.2020.8.14.0000
- PJE
) interposto por RAIMUNDO DE OLIVEIRA CARNEIRO e OUTRA contra ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Colares, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (processo nº
0002702-36.2019.814.0082
– PJE
)
ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Fronte ao exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, por se verificarem presentes os pressupostos autorizativos à concessão da tutela de urgência pleiteada, DEFIRO o requerimento antecipatório, para REINTEGRAR O ESTADO DO PARÁ na posse do imóvel situado na Rua Curuçá, s/n, Centro, Município de Colares, registrado no Cartório do 2º Ofício de Vigia, sob a matrícula 4333, livro 02-Q, fls. 290.

EXPEÇA-SE o competente mandado de reintegração de posse para cumprimento da medida pelo Sr. Oficial de Justiça, consignando a possibilidade de requisição de força policial, se necessário for.

Oficie-se ao Comandante do Batalhão de Polícia Militar sediado nesta Comarca para que tenha ciência da ordem de reintegração de posse e preste o auxílio eventualmente necessário ao seu cumprimento.

Registre-se no mandado a possibilidade de acompanhamento da diligência pelo servidor do ente público, conforme indicação posterior.

Citem-se e intimem-se os Requeridos, para caso queiram, apresentarem contestação, no prazo legal, podendo alegar toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugnam o pedido do Autor, especificando as provas que pretende produzir. (...)

Em razões recursais, os Agravantes s
ustentam que ocuparam o imóvel objeto do litígio de boa-fé após doação realizada pelo Município de Colares, conforme certidão de inteiro teor e título de doação que juntam aos autos.

Afirmam que reconstruíram a edificação e zelaram pelo espaço ocupado, ressaltando que o mesmo se encontrava em estado de abandono e jamais foi ocupado pelo Agravado, razão por que descabe a proteção possessória pretendida na ação de reintegração.

Sustentam que foram induzidos a erro pelo Município de Colares, que doou o imóvel duas vezes, e que por esta razão não seria cabível ação de reintegração de posse, mas tão somente ação reivindicatória.

Pugnam pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, a atribuição de efeito suspensivo, e após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Em manifestação de fls. 513/515 a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

De início, cumpre destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la, ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2018, pág. 411)

Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse em que o Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração do Estado do Pará na posse do imóvel objeto da lide.

Sobre o tema, é cediço que a ação possessória é o processo judicial que objetiva a proteção da posse com fundamento no seu exercício. A sua solução dependerá da demonstração, em juízo, de quem tem a posse, sendo a prova desta o primeiro requisito para a propositura da demanda, conforme artigos 560 e 561 do CPC/15.

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No procedimento especial possessório é possível a concessão de liminar para manter ou reintegrar o autor na posse do bem quando preenchidos os requisitos do art. 561. Carente a prova cabe designar audiência de justificação à qual se intima o réu. Assim dispõe o art. 562 do CPC/15:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.

No caso em análise, no entanto, a medida de urgência foi concedida mediante o preenchimento dos requisitos da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do CPC/15, por se tratar de ocupação do imóvel por tempo superior a um ano e dia, o que afasta o rito próprio da demanda possessória.

Consta nos autos que o Agravado demonstrou a probabilidade do direito mediante apresentação do documento de propriedade do imóvel registrado no Cartório do 2º Ofício de Vigia, sob a matrícula 4333, livro 02-Q, fls. 290, obtido mediante título de doação realizada pela Prefeitura Municipal de Colares, além de boletim de ocorrência noticiando o esbulho e fotografias do local demonstrando a ocupação irregular.

Por outro lado, os Agravantes sustentam que também são proprietários do imóvel objeto do Litígio, apresentando documentação de propriedade e doação realizada pela Prefeitura Municipal de Colares contudo, em análise aos documentos apresentados, constata-se que se trata do imóvel registrado sob a Matrícula 4684, livro 2-S, fls. 196, ou seja trata-se de imóvel com registro diverso, não se podendo, portanto, afirmar que são proprietários do mesmo imóvel em que foi cumprido o mandado de reintegração de posse.

Desta forma, não estando comprovadas as alegações dos Recorrentes, deve ser mantida a decisão agravada, diante da demonstração da probabilidade do direito demonstrado pelo Autor, até que se possa melhor elucidar a questão mediante análise das provas a serem produzidas oportunamente. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FORTES INDÍCIOS DE O IMÓVEL SER PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO.
A concessão da tutela de urgência depende da existência de relevantes fundamentos e provas capazes de demonstrar a probabilidade do direito (fumus boni iuris), bem como a possibilidade de ineficácia do provimento ou risco de causar dano, caso ela seja deferida apenas ao final da ação (periculum in mora). Havendo fortes indícios de se tratar de área pública, deve ser mantida a medida de urgência deferida
. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MG - AI: 10000205437635001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2021) (Grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15
. DEMONSTRADOS.
1. No caso, o magistrado de primeiro grau fez referência aos boletins de ocorrência, fotografias anexadas aos autos, escritura pública de compra e venda em nome do agravado, levantamento planialtimétrico, evidenciando a posse do autor sobre o imóvel e a existência de esbulho perpetrado pela agravante. 2. A presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo justifica a concessão da tutela de urgência. Assim, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau
. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PI - AI: 00015650620158180031 PI, Relator: Des. Hilo de Almeida Sousa, Data de Julgamento: 20/09/2017, 3ª Câmara Especializada Cível) (Grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
. Escritura declaratória de posse do imóvel objeto da lide, em que é outorgante declarante o falecido esposo da ora agravada. Notificação extrajudicial do agravante, entregue em 15/08/2016, para que efetuasse a devolução do imóvel no prazo de trinta dias, o que não ocorreu. Realização de audiência de justificação, com oitiva de testemunhas. Juízo de 1º grau que observou corretamente as disposições dos artigos 561 e 562, do CPC, para o deferimento da liminar.
Decisão que defere ou não a antecipação dos efeitos da tutela ou a tutela de urgência que somente pode ser modificada pelo Tribunal em caso de manifesta inobservância da lei, de contrariedade à prova dos autos ou de sua teratologia. Súmula 59, do TJERJ. Preponderância da iminência de risco aos interesses da agravada, esbulhado de sua posse legítima. Ausência de violação a direitos do agravante, inclusive ao de moradia, posto que não reside no imóvel objeto da lide
. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00603118820198190000, Relator: Des(a). NILZA BITAR, Data de Julgamento: 30/10/2019, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL) (Grifos nossos).

No mesmo sentido, o Órgão Ministerial se manifestou (Num. 4941473 - Pág. 4)

(...) a área que os Agravantes afirmam terem ocupado de boa-fé, refere-se ao imóvel localizado na Rua Curuçá, s/n na Cidade de Colares, sob a matrícula 4684, livro 2-S, fls. 196 (ID. 3897081 - Pág. 2).

Ou seja, conforme acima exposto, verifica-se que cuida de imóveis com registros diferentes, não se podendo afirmar, de plano, que a reintegração esteja sendo cumprida em terreno ocupado pelos Recorrentes.

Diante disso, não restaram demonstrados elementos capazes de desconstituir a Decisão Recorrida (...)

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter a decisão agravada em sua integralidade, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 24 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2021